Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0728683-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) EDONILSON BARBOSA ALVES FILHO E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Edonilson Barbosa Alves Filho e Josebia dos Santos Pereira (processo n. 0710802-24.2022.8.07.0018), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial, para proibir o réu de demolir, até 31/10/2022, a edificação na qual os autores residem, localizada no Setor Habitacional Arapoanga, nos termos do quanto decidido pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828/DF. Em suas razões recursais (ID 38769701), o Distrito Federal argumenta, em suma, que não teriam sido preenchidos pelos autores, na espécie, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, o que obstaria a concessão da tutela provisória por eles pleiteada na origem. Argumenta que “nada mais fez a Administração do que cumprir seu mister constitucional, atuando conforme o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição da República) e orientada pela indisponibilidade do interesse público”. Sustenta que, “a chancelar-se um decisório voluntarista como o recorrido, estará decretada a anomia no que diz com as regras urbanísticas, de altíssimo interesse coletivo, não sendo difícil perceber como é dessa mesma anomia que resultaria, em não longo prazo, relevante prejuízo para as próprias condições sanitárias urbanas, e em especial daquelas afeitas ao enfrentamento da epidemia”. Defende que “mesmo a liminar concedida e já tantas vezes prorrogada pelo STF na ADPF 828 se limita à vedação de desocupações ou remoções (e não demolições), e apenas àquelas de natureza coletiva, o que não se dá no caso em apreço”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravados, na petição inicial. Sem preparo, por ser a parte recorrente isenta de seu recolhimento. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 38795090). Os agravados não apresentaram Contraminuta (ID 40695394). Parecer da procuradoria de Justiça Cível do MPDFT ao ID 41723072, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, verifica-se que o Distrito Federal, ora agravante, se insurgiu contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para proibir o réu de demolir, até 31/10/2022, a edificação na qual os autores residem, localizada no Setor Habitacional Arapoanga, nos termos do quanto decidido pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828/DF. Confira-se, por pertinente, o inteiro teor da r. decisão agravada: A demanda autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. A lei não exige que o poder de polícia, que é autoexecutório, condicione-se à demonstração técnica da "impossibilidade de regularização-titulação do imóvel". Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A lei n. 13.465/17 define instrumentos para a regularização fundiária, para os casos em que o poder público reconheça, no exercício de seu poder discricionário, a pertinência da expansão urbana respectiva. Tais instrumentos constituem faculdades à disposição do gestor da cidade, mas não direito potestativo dos ocupantes ilegais de núcleos urbanos informais à regularização das ocupações e edificações ilícitas. Se o órgão executivo responsável pela gestão da cidade não reconhece a possibilidade de regularização, o que é decorrência lógica da imposição da sanção de demolição, não pode o Judiciário invadir a competência e autoridade do poder competente, sob pena de extrapolar suas funções, convertendo-se indevidamente em administrador, intervindo inclusive sobre a gestão de bem público. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. Quem edifica em contrariedade ao ordenamento jurídico viola exatamente a função social da propriedade. Portanto, soa incongruente a invocação da função social da propriedade para o amparo à violação da lei edilícia. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de antecipação de tutela relativamente ao controle de legalidade do ato administrativo. Não obstante, dada a peculiaridade do momento histórico, em que se enfrenta uma pandemia extremamente virulenta, estando toda a capital sob várias restrições de afastamento físico e isolamento pessoal necessários ao enfrentamento da moléstia, há que se ponderar a inviabilidade da remoção de pessoas de suas moradias, enquanto perdurar a calamidade. Logo, não como antecipação de tutela relativamente à legalidade do ato administrativo, mas como tutela cautelar visando o resguardo da saúde pública e da saúde do autor e seus familiares, e considerando-se a decisão proferida na ADPF 828-DF, comino à ré a proibição de remoção e demolição da edificação mencionada na demanda, até a data de 31/10/2022. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para ciência e cumprimento à tutela cautelar, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Int. Como observado, o ato judicial recorrido, muito embora tenha reconhecido o caráter irregular da ocupação levada a efeito pelos autores, deferiu tutela provisória para impedir atos demolitórios na edificação realizada pelos agravados, sem licenciamento da Administração Pública, apenas até 31/10/2022. É dizer, a decisão agravada se baseou na ADPF n. 828/DF, com data limite até 31/10/2022, para obstar remoção e demolição da edificação mencionada na demanda. Superada a referida data, é certo que, por consequência, já não mais subsiste a proibição constante da r. decisão agravada, razão por que a constatação da perda de objeto do presente recurso é medida impositiva, tal qual constatado pela douta 13a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT na manifestação de ID 41723072. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora